Tribunal: TJDFT
Processo: 0738094-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738094-33.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0718689-29.2021.8.07.0007 – id 246276512), que em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apreensão da CNH do devedor, além do cancelamento de seus cartões de crédito. Alega, em suma, que já promoveu todas as medidas típicas a sua disposição, sem, entretanto, obter êxito em localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito, sustentando, assim, a adoção de medidas atípicas autorizadas no CPC 139, IV. Aponta perigo de dano na possibilidade de comprometimento da efetividade da execução. Requer o deferimento da medida. 2. O agravo, interposto às 13h54, não merece ser conhecido. O seu objeto – suspensão da CNH e de cartões de crédito do devedor – coincide com o do AI 0738091-78.2025.8.07.0000, interposto na mesma data, às 13h51, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator